Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-84.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002494-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMARIA ALVES PEREIRA CARLOS - CPF: 038.750.033-22 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de dois contratos bancários, determinou a suspensão dos descontos e a restituição simples dos valores, mas indeferiu o pedido de indenização moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação fraudulenta de empréstimos, com descontos mensais não autorizados, configura violação de direito da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Ausência de prova válida da contratação, existência de descontos indevidos e falha na verificação da autenticidade da operação revelam falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do banco é objetiva (art. 14 do CDC), presumindo-se o dano moral em caso de descontos não autorizados por fraude contratual.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC desde esta data, com juros de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido.

Tese de julgamento:

“1. Descontos em conta corrente decorrentes de contratos não reconhecidos pela parte consumidora, sem prova de consentimento, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. O dano moral oriundo de operação bancária fraudulenta com descontos indevidos é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC,
arts
. 1.010, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT,
Ap
Cível nº 1000024-44.2024.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Romaria Alves Pereira Carlos contra sentença da 2ª Vara Cível de Sinop, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição movida contra o Banco Bradesco S.A.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimo nº 4225242 e nº 5910884, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco à restituição simples dos valores indevidos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a contratação fraudulenta dos empréstimos, com descontos mensais não autorizados em sua conta, configura dano moral. Requer a reforma da sentença e a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que a apelação é inepta, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade.

Contudo, verifica-se que a apelante impugnou de forma específica os fundamentos que indeferiram o pedido de danos morais, expondo adequadamente os argumentos jurídicos para a reforma da sentença. A apelação está devidamente motivada, conforme o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à existência de dano moral, uma vez que a nulidade dos contratos já foi reconhecida e não foi objeto de recurso.

O juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois o banco não comprovou a contratação regular dos empréstimos. Apesar disso, entendeu que os fatos não extrapolaram o mero aborrecimento, afastando o dano moral.

Todavia, é pacífico que a realização de operações bancárias sem a anuência do consumidor, com descontos mensais indevidos, compromete sua tranquilidade e ofende direitos da personalidade.

No caso, a apelante negou ter contratado os empréstimos, e o banco não apresentou contrato assinado ou qualquer prova de consentimento. Ainda que os valores tenham sido creditados, não há indícios de autorização válida por parte da consumidora.

A falha na prestação do serviço é evidente. O banco realizou operações de crédito sem verificar a autenticidade da contratação, demonstrando negligência.

O nexo entre a conduta do banco e o dano sofrido está presente. Os descontos indevidos causaram transtornos que excedem o dissabor cotidiano, caracterizando ofensa extrapatrimonial.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa. O dano moral, nesses casos, é presumido (
in
re

ipsa
), bastando a comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O desconto indevido e não autorizado configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido. [...] (N.U 1000024-44.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Quanto ao valor, entendo que R$ 10.000,00 se mostra adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano, o caráter punitivo-compensatório da indenização, a condição das partes e a função pedagógica da medida.

Esse montante compensa a lesão e previne novas falhas, sem ensejar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
dou provimento
à apelação para reformar a sentença quanto ao dano moral, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC desde esta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

Afasto a sucumbência recíproca fixada na origem e condeno o apelado ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025